Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-70.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006419-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2º VARA CIVEL DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), SIMONE DE MELLO PIMENTEL - CPF: 858.975.311-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE DE MELLO PIMENTEL - CPF: 858.975.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. P. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO ALVES SILVA - CPF: 828.547.341-49 (EMBARGANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006419-70.2022.8.11.0000
interposto no
Habeas Corpus

de mesma numeração – Tangará da Serra

Embargante:
Dr. Rafael Souza Ferraz da Costa

Paciente
: Alex Sandro Alves Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1006419-70.2022.8.11.0000
interposto no
Habeas Corpus

de mesma numeração – Tangará da Serra

Embargante:
Dr. Rafael Souza Ferraz da Costa

Paciente
: Alex Sandro Alves Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Drº Rafael Souza Ferraz da Costa
em face do v. acórdão proferido no
habeas corpus
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão deixou de apreciar a ausência de intimação pessoal do paciente para o pagamento do débito alimentar, tornado ilegal a prisão decretada. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios destacados.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1006419-70.2022.8.11.0000
interposto no
Habeas Corpus

de mesma numeração –

Embargante:
Dr. Rafael Souza Ferraz da Costa

Paciente
: Alex Sandro Alves Silva

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, mencionando que não apreciada a tese recursal referente a ausência de intimação pessoal do paciente para o pagamento do débito. Pontua que a juntada da procuração nos autos não caracteriza o comparecimento espontâneo, uma vez que carente de poderes especiais.

Com razão, ao que passo a apreciação da tese.

De fato, nos termos do art. 528, do CPC, no cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Contudo, o c. STJ possui o entendimento de que não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo concreto demonstrado, conforme o brocardo latino
pas de nullité sans grief
, previsto nos arts. 282, § 1º e 283 do CPC. Cito os precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/2015). DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO.
AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS

GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO
”.
(AgInt no REsp nº 1.662.977/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Tarso Sanseverino, j. 18.03.19).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO RÉU. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE PELOS HERDEIROS. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...)
2. O conteúdo do decisum não destoa do entendimento

consolidado a respeito das nulidades. A jurisprudência desta

Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade

processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do

efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans

grief. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp nº 1.114.934/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.02.18 – negritei).

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o

ordenamento jurídico nacional, no que tange às nulidades

processuais, orienta-se pelo chamado princípio do prejuízo,

positivado no art. 249, § 1º, do CPC, não se anulando o ato

processual que não tenha causado prejuízo efetivo à parte.
2. Elidir as conclusões do aresto impugnado, no sentido de que a defesa não sofreu qualquer prejuízo com a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para o ato processual, demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”. (AgRg no REsp nº 907.517/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.03.11).

Destarte, apesar da inexistência de intimação pessoal para o cumprimento da decisão, o impetrante deixou de apontar o real prejuízo suportado pelo paciente em decorrência da ausência de sua intimação pessoal, valendo destacar, novamente, que o processo de origem tramita desde 2013 e que não houve ajuizamento de ação revisional.

Além disso, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência da intimação pessoal, pois inequívoca a ciência acerca da demanda contra ele ajuizada. Nesse mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC Nº 80/1994. PREVALÊNCIA DA LC Nº 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. (...)
8. Com base no princípio da instrumentalidade das formas, o

comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é

atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo

inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas

respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu

direito de defesa. Precedentes.
(...) 10. Recurso especial provido
”. (REsp nº 1.698.821/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.02.18 – negritei)

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA NULIDADE. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Atingida a finalidade do ato, o juiz o considerará válido, mesmo

que realizado de modo diverso do prescrito em lei. Inteligência do

art. 277 do NCPC

(...)
”. (RHC n. 80.752/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.03.17 - negritei)

Dessa forma, embora não tenha sido intimado pessoalmente, o paciente teve ciência inequívoca da cobrança do débito alimentar pois seu patrono demonstra atuação ativa na execução, buscando livrá-lo da prisão civil, bem como possui ciência de todo entrave existente entre as partes. O STJ já se manifestou nesse sentido, vejamos:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO. APOSIÇÃO DE CIENTE NO MANDADO POR TERCEIRO. VÍCIO DE FORMA QUE PODE GERAR A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. HIPÓTESE EM QUE SE COMPROVOU, TODAVIA, QUE O PACIENTE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. O propósito do presente habeas corpus é definir se é válida a citação do devedor de alimentos na hipótese em que uma terceira pessoa, a rogo, apõe o ciente no mandado citatório.

2. Em regra, o descumprimento da formalidade prevista no art.

251, III, do CPC/2015, gera a nulidade do ato citatório, na medida

em que não pode haver nenhuma dúvida acerca da ciência

inequívoca do réu ou do executado de que há uma pretensão

contra si deduzida.

3. Na hipótese, o vício de forma consubstanciado na aposição do ciente no mandado de citação por terceira pessoa, irmã do paciente, não se revela suficiente para gerar a nulidade do ato citatório, na medida em que se comprovou que o paciente teve ciência inequívoca das execuções de alimentos contra ele ajuizadas, tendo, inclusive, realizado pagamento parcial equivocado na execução extinta por litispendência.

4. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente concedida a fim de restabelecer imediatamente a prisão civil do paciente
. (HC nº 470.326/MG, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 12.02.19 - negritei).

Portanto, apesar de vislumbrar omissão no acórdão, tenho que o vício não modifica a conclusão do julgado.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, sem alteração no julgado.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022